Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE DÉCIMO TERCEIRO. PAGAMENTO PELO EMPREGADOR. APÓS O FALECIMENTO DO EMPREGADO. LEI 6.858/80. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE HABILITADO. EX-CÔNJUGE. PENSÃO. DIREITO MATERIAL. SUBSISTÊNCIA DO DEPENDENTE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei 6.858/80, os valores devidos pelo empregador ao seu empregado, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, poderão ser pagos aos dependentes do de cujus habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento. 1.1. O procedimento de pagamento direto, previsto pela Lei n. 6.858/1980, visa desburocratizar a transmissão de verbas trabalhistas, tributárias e de investimento do de cujus, que não foram pagas em vida, aos seus dependentes previdenciários habilitados à pensão por morte, livrando esses bens e valores da massa hereditária e, portanto, não comporão o inventário ou o arrolamento. 1.2. Para tanto, dispõe o art. 666 do CPC: "Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980".
2. A doutrina pontua que a Lei 6.858/80 introduziu regras não apenas de procedimento de pagamento direto ao dependente habilitado, mas também de conteúdo de direito material, na medida em que destina as verbas trabalhistas para os dependentes econômicos do falecido, com o objetivo de manutenção da sua subsistência após a morte do titular dos direitos trabalhistas, e por essa razão não compõem a massa hereditária.
3. No caso em análise, a petição inicial trouxe aos autos comprovante de ser a autora a única dependente habilitada ao recebimento de pensão perante a Previdência Social. Ressalta-se que o requisito da legislação, em seu art. 1o, primeira parte, da Lei 8.585/1980, para o pagamento direto de verbas trabalhistas é tão somente ser dependente habilitado junto à Previdência Social, o que dispensa a realização de inventário ou arrolamento. Logo, resta evidenciada o interesse de agir da requerente e a adequação da via eleita na ação de alvará judicial para o recebimento dos valores provenientes de 13o salário do titular já falecido.
4. Recurso provido para, anulando a sentença, reconhecer a existência de interesse-adequação de agir da autora na presente ação de alvará judicial e, assim, determinar o processamento da petição inicial e, consequentemente, o prosseguimento do feito na instância de origem.
5. Apelação cível conhecida e provida.